Tribunal: TJMT
Processo: 0019156-34.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019156-34.2013.8.11.0002
APELANTE: MARCIO LUIS DE SIQUEIRA CAMPOS
APELADO: ELOIR BOSCARDIN, ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES
Vistos etc.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora